Tribunal: TJMT
Processo: 1014434-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014434-96.2020.8.11.0000 - COMARCA DE POCONÉ
IMPETRANTE(S): DR. RAFAEL MOISES DE SOUZA BUSSIOLI
DR. ANDERSON TSUNEO BARBOSA
PACIENTE(S): PATRIK JULIVER LOOSE BATISTA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de PATRIK JULIVER LOOSE BATISTA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de incidente processual (1000822-07.2020.8.11.0028), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33 da Lei no 11.343/06 - (http://pje.tjmt.jus.br/).
Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente é primário, tem ocupação lícita e possui endereço certo; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente mediante medidas cautelares alternativas (ID 49648990), com documentos (ID 49648994/ID 49667952).
Relatos.
Em 21.5.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...]A grande quantidade de droga apreendida justifica a conversão do flagrante em prisão preventiva, ante a necessidade da preservação da segurança social e da saúde pública.
É valido salientar que apesar de não se tratar delito violento, é necessária a segregação cautelar como forma de garantia do perigo de liberdade do indiciado, em especial no que tange a saúde pública, já que se trata de grande quantidade de entorpecentes, sendo 20,5kg de substancia análoga a pasta base de cocaína, droga esta de grande potencial lesivo para a sociedade.
Registre-se que a prisão pelo perigo da liberdade do acusado não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade, considerando ainda que o delito foi cometido com violência e grave ameaça com auxílio de arma de fogo.
Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.
De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas.
Isso porque, o indiciado possui residência em estado diverso e exerce profissão de motorista de caminhão, o que dificulta a efetividade das medidas cautelares, tornando-as ineficazes no caso em comento.
Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 do CPP, INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA e CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de PATRICK JULIVER LOOSE BATISTA em PRISÃO PREVENTIVA. ” (Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito – http://pje.tjmt.jus.br/).
Em 22.6.2020, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva por entender que “diante dessas circunstâncias depreende-se a gravidade concreta da conduta do investigado e, por conseguinte, exsurge a necessidade de manutenção da segregação ante ao estado de perigo gerado pela liberdade do suspeito.” (Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito – http://pje.tjmt.jus.br/)
Pois bem.
A prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na apreensão de 20 (vinte) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 20,5kg (vinte quilos e quinhentas gramas).
A gravidade da conduta, extraída do modo de execução do delito [entorpecente transportado no estepe do caminhão] e a considerável quantidade de cocaína apreendida [20,5kg], justificam a manutenção da custódia cautelar (STF, HC n. 130708, Rel. Ministra CARMEN LÚCIA 6.4.2016; TJMT, Enunciado Criminal 25).
Logo, impõe-se preservar o ato constritivo.
No tocante aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e trabalho lícito], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC 119881/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Por fim, verifica-se que as medidas cautelares seriam insuficientes para preservar a ordem pública, em análise perfunctória, ao considerar os indícios de tráfico interestadual e o alto teor viciante e destrutivo da substância apreendida, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta (STJ, RHC no 119.919/MS– Relator. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.12.2019; HC 483.434/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, 16.42019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO